Tribunal: TCU
Processo: 010.205/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto por Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges, então pró-reitora de recursos humanos da Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA), contra o Acórdão 1720/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal aplicou-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Fundação Universidade Federal do Maranhão.